Tribunal: TJMT
Processo: 1002431-64.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002431-64.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JAIRO SOUSA SOARES - CPF: 058.403.641-85 (APELANTE), EVELEEN JOICE DIAS - CPF: 093.026.598-01 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À INTEGRIDADE FÍSICA E DANOS MORAIS – SUPOSTAS AGRESSÕES FÍSICAS/TORTURA PERPETRADAS POR AGENTES PENITENCIÁRIOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO INDIVIDUALIZADO E DA CONDUTA DE AGENTES ESTATAIS CONTRA O REQUERENTE – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional.

Para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de ofensa à integridade física de detentos, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, exige-se a presença de seus elementos ou pressupostos essenciais, quais sejam: conduta positiva ou negativa do agente (ação ou omissão estatal), dano e nexo de causalidade.

Inexistindo prova do dano individualizado e da conduta estatal em face do apelante, não há amparo para impor ao ente estatal o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JAIRO SOUSA SOARES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Sinop/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos à integridade física e danos morais no 1002431-64.2020.811.0015, proposta pelo apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante alega o desacerto da sentença recorrida, ao argumento de que o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano suportado pela vítima resta devidamente comprovado, tendo em vista que “todos os agentes penitenciários envolvidos na tortura do Requerente estão respondendo administrativamente, dando ensejo, portanto, à apuração da responsabilidade no Juízo Cível.”

Sustenta que os fatos ocorridos e narrados no petitório inicial, envolvendo possíveis atos de tortura contra o requerente, resultaram em danos à integridade física e danos de natureza moral, os quais atingiram diretamente sua dignidade humana, ferindo diversos direitos ligados a sua personalidade.

Defende que, na presente hipótese, o AUTOR sofreu danos à integridade física ao ser violentado fisicamente, e danos morais ao ser submetido às humilhações decorrentes das torturas físicas e psicológicas, conforme foi fartamente demonstrado pela documentação anexa, que comprova a materialidade da ocorrência de danos morais.

Pautado nestes fundamentos, o apelante pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da sentença vergastada, julgando procedente o pedido deduzido na exordial.

Nas suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 144671177).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 151819176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JAIRO SOUSA SOARES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Sinop/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos à integridade física e danos morais no 1002431-64.2020.811.0015, proposta pelo apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Prima facie, observa-se que a presente ação indenizatória foi proposta em decorrência de supostas agressões físicas perpetradas por agentes penitenciários em desfavor do apelante, bem como de outros reeducandos, como forma de aplicar-lhes um “castigo” em razão da morte de um agente penitenciário, ocorrida no Município de Lucas do Rio Verde/MT.

Consta, na inicial, que “o AUTOR estava em cumprimento de pena, em regime fechado na Cadeia Pública Municipal de Lucas do Rio Verde/MT e em 01 de julho de 2019 foi transferido juntamente com outros 19 (dezenove) reeducandos para a Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira em Sinop/MT – Ferrugem.”

Narra, também, o autor, que o motivo da transferência se deu, unicamente, como forma de “castigo” pela morte de um agente penitenciário, sendo que, no dia 30/06/2019, o Diretor do Presídio de Lucas do Rio Verde/MT determinou que todos os detentos, a meia-noite, fossem colocados na quadra, local onde foram agredidos com cassetetes, tiros de borracha, chutes, além de spray de pimenta nos olhos e na boca.

Além disso, o apelante, na sua petição inicial, consignou que todos os reeducandos “foram trazidos daquela penitenciária apenas com o short que estavam vestindo no momento e não lhes fora fornecido nenhuma outra vestimenta, tampouco lençol, produto de higiene pessoal, colchão, e que desde o dia que chegaram naquela penitenciária - 01/07/2019 - até o dia 11/07/2019 estavam sem as mínimas condições para viverem com o mínimo de dignidade.”

Acerca dos fatos, segundo o requerente, foram instaurados, pelo Ministério Público Estadual, procedimentos para apuração do crime de abuso de autoridade, registrados sob os ns. 005423-014/2019 e 005429-014/2019.

Diante disso, o apelante ajuizou a presente ação de indenização contra o Estado de Mato Grosso, postulando a condenação do requerido na obrigação de indenizar os danos à integridade física e os danos morais suportados pelo autor.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os improcedentes, tendo argumentado o que segue:

“Segundo informações do Requerente, este e demais detentos ‘sofreram graves agressões físicas e emocionais’ dos agentes prisionais, ao que entende que faz jus a reparação dos danos causados.

O nosso ordenamento jurídico, com base no art. 37, § 6o, da CF/88, consagra a RESPONSABILIDADE OBJETIVA do Estado com base no RISCO ADMINISTRATIVO, que independe da análise da CULPA ou DOLO de seus agentes para se DEFLAGRAR a OBRIGAÇÃO de INDENIZAR do Estado. (...)

No caso dos autos, verifica-se que NÃO HÁ COMPROVAÇÃO que algum ato que o Requerido tenha efetuado tenha LESADO o Requerente.

Vislumbra-se FOTOS, VÍDEOS e DECLARAÇÕES de OUTROS DETENTOS que SOFRERAM LESÕES dos AGENTES PRISIONAIS. No entanto, não se VERIFICA a aparição do REQUERENTE em nenhum dos VÍDEOS e nem mesmo nas FOTOS, como demonstra a DECLARAÇÃO da DEFENSORA PÚBLICA que dispõe o nome de cada um dos detentos em ID. 29951717.

Ademais, NÃO LOCALIZEI nos autos, nenhum LAUDO PERICIAL realizado no Requerente, que comprove a OFENSA à INTEGRIDADE CORPORAL do DETENTO, embora tenha havido SOLICITAÇÃO pela AUTORIDADE POLICIAL para realização do mesmo (ID. 29951722).

Assim, embora o Ofício no 146/2019/4a DPCS da Defensoria Pública e as DECLARAÇÕES dos DETENTOS afirmem que “apesar de as declarações colhidas se referirem a apenas 10 (dez) dos 22 (vinte e dois) reeducandos que foram transferidos para a Unidade Prisional de Sinop, eles relataram que todos sofreram e sofrem as agressões por parte dos agentes penitenciários” para a OBTENÇÃO da INDENIZAÇÃO deve ser DEMONSTRADO que o DANO EFETIVAMENTE ATINGIU o Requerente, o que NÃO é DEMONSTRADO nos autos. (...)

Portanto, como não foi COMPROVADO o DANO causado ao Requerente e a AÇÃO do Requerido em face do Requerente, INCABÍVEL a INDENIZAÇÃO por DANOS MATERIAIS e MORAIS.

Logo, IMPROCEDENTE a PRETENSÃO do Requerente.

“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.” (Id. 144671171).

Contra essa decisão, insurge-se o apelante, alegando, em síntese, a responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso pelo evento danoso ocorrido, conforme teses mencionadas no relatório.

Pois bem, a irresignação recursal não prospera.

Como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Assim, com fundamento na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público, quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessário perquirir sobre a ocorrência, ou não, de culpa da Administração Pública ou de seus agentes.

Por outro lado, o simples fato da responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente.

Sobre o ponto, comenta Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (in Direito Administrativo Descomplicado, 28a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 946):

“(...) não significa a teoria do risco administrativo que o Estado, inexoravelmente, tenha a obrigação de indenizar o terceiro que sofra danos causados por atividades administrativas. Ela apenas dispensa a vítima da necessidade de comprovar a culpa estatal.”

De igual modo, ao tecer comentários sobre o dispositivo constitucional retromencionado, Hely Lopes Meirelles leciona:

"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização". (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18a ed. p. 555).

Inclusive, convém destacar que o legislador constituinte teve uma preocupação especial em relação aos presos, assegurando-lhes o “respeito à integridade física e moral” (art. 5o, inciso XLIX, CF), sendo o Poder Público responsável pela incolumidade física do detento que está sob sua custódia, incumbindo a seus agentes a vigilância e o zelo pela vida e integridade daqueles que se encontram privados de sua liberdade e, por consequência, impossibilitados de se defenderem.

O confinamento da pessoa a determinado local configura a conduta comissiva do Poder Público que tem o condão de expor o aprisionado a situações sociais, emocionais e físicas peculiares, sendo-lhe retirada a prerrogativa de exercer plenamente o direito de liberdade. Em consequência, o Estado assume a integral responsabilidade pelos danos que possam ser causados ao detento em decorrência daquela situação especial em que foi colocado.

Não obstante a isso, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de suposta ofensa à integridade física ocorrida no interior de presídio, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, exige-se a presença de seus elementos ou pressupostos essenciais, quais sejam: conduta positiva ou negativa do agente (ação ou omissão estatal), dano e nexo de causalidade, o que, na hipótese dos autos, não restou devidamente evidenciado.

Com efeito, conforme exposto na sentença recorrida, não vislumbro, no caso vertente, prova concreta do ato ilícito perpetrado pelo requerido, que tenha causado danos ao requerente.

Nesse contexto, cumpre esclarecer que competia ao autor demonstrar, de modo inequívoco, que durante o período em que permaneceu sob a custódia do Estado de Mato Grosso, especialmente no dia 30/06/2019, em que ocorreu a sua transferência para outro presídio, fora vítima de agressões perpetradas por agentes estatais, o que não restou evidenciado no presente feito.

Instruem os autos termos de declarações prestadas por 10 (dez) reeducandos, além de fotos de lesões e vídeos de suas versões sobre os fatos ocorridos. No entanto, o apelante não aparece nas fotos ou nos vídeos juntados, assim como não prestou declarações sobre os acontecimentos (Id. 144671170).

Não obstante o autor estivesse entre os reeducandos transferidos na data dos fatos, não há prova de que se encontrava entre as vítimas das agressões relatadas pelos demais detentos, inexistindo demonstração, específica e individualizada, do dano a sua integridade física e moral, o qual alega ter sofrido. Não é possível o ressarcimento do dano moral sofrido por amostragem, como pleiteia o apelante.

A propósito, embora o apelante defenda, veementemente, que fora vítima de tortura e que a prova dos fatos decorre dos relatos prestados por outros detentos no sentido de que todos os reeducandos que foram transferidos de Lucas do Rio Verde para o presídio de Sinop sofreram agressões. Isso, por si só, não é suficiente para demonstrar o dano alegado, tão pouco a suposta conduta estatal em seu desfavor.

Por fim, não é demais mencionar que, apesar da instauração de procedimentos administrativos junto ao Ministério Público Estadual, visando a apuração dos fatos (ns. 005423-014/2019 e 005429-014/2019), inexiste qualquer informação no sentido de que os agentes penitenciários tenham sido responsabilizados penalmente, sendo certo que, embora as instâncias cível e penal sejam independentes e autônomas, o conjunto probatório produzido na esfera criminal eventualmente auxiliaria na comprovação da responsabilidade cível dos agentes estatais.

No mesmo sentido, no que diz respeito a alegada falta de condições carcerárias na Penitenciária de Sinop/MT, em decorrência do não fornecimento de vestimenta, lençol, produtos de higiene pessoal e colchão, não houve comprovação específica do dano moral suportado pelo autor, ora apelante, sendo certo que, na presente hipótese, afasta-se qualquer possibilidade de que os danos sejam considerados in re ipsa.

Destarte, não tendo sido evidenciada a conduta ilícita supostamente perpetrada por agentes do Estado, bem como o dano específico e individualizado suportado pelo autor, não há amparo para Juízo de procedência dos pedidos iniciais, motivo pelo qual a sentença objurgada merece ser mantida.

Colhe-se, ainda, da jurisprudência dos Tribunais pátrios, outros julgados:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRESSÃO A DETENTO – ATO OMISSIVO DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade. 2. Ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade indenizatória, culpa, nexo de causalidade e dano, o pedido deve ser julgado improcedente.” (TJMT, N.U 0006080-48.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Sendo assim, inexistem evidências de que o dano efetivamente ocorreu, tão pouco demonstração de ação direta do requerido em face do requerente, de modo que não há que se falar em responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso.

Ademais, não se pode admitir que a fragilidade probatória conduza a uma interpretação duvidosa, exigindo-se prova segura e cabal para embasar um julgamento condenatório, ônus do qual não se desincumbiu o autor.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação cível interposto, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023